Tribunal: TJMT
Processo: 1011196-09.2024.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011196-09.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURI APARECIDO DE QUEIROZ - CPF: 112.083.318-33 (APELANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedor contra sentença que rejeitou embargos monitórios em ação proposta por entidade de previdência complementar, fundada em contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial e de exibição de documentos; (ii) verificar a aplicação da Teoria da Imprevisão em razão de eventos extraordinários que afetaram a capacidade financeira do apelante; (iii) analisar a existência de abusividade nos encargos contratuais e eventual excesso de cobrança; e (iv) avaliar a necessidade de inversão do ônus da prova e a possibilidade de parcelamento da dívida.

III. Razões de decidir

(i) Não há cerceamento de defesa quando o juízo singular, diante da suficiência da prova documental e da natureza eminentemente jurídica da controvérsia, indefere a produção de prova pericial contábil, em observância ao art. 355, I, do CPC. A realização de perícia é medida excepcional, cabível apenas quando há efetiva divergência técnico-aritmética ou indício de abusividade contratual, não se justificando na fase de conhecimento quando incontroversos a contratação e o inadimplemento. (ii)
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando ausente a demonstração de fatos controversos relevantes e diante da inércia do réu em apresentar planilha ou cálculo do valor que entende devido, conforme previsto no art. 702, §2º, do CPC. (iv) A Teoria da Imprevisão é inaplicável ao caso, pois os fatos alegados (doença, pandemia, falecimento de familiar) não demonstram onerosidade excessiva com vantagem extrema para a credora, tampouco se caracterizam como imprevisíveis no sentido jurídico exigido pelo art. 478 do Código Civil. (iv) Não há razão para inversão do ônus da prova, dado que a credora apresentou documentação suficiente para comprovar o contrato e a dívida, e o devedor não trouxe elementos mínimos de impugnação concreta e fundamentada. (v) A ausência de requerimento específico com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e a inexistência de proposta formal de plano de pagamento inviabilizam o acolhimento do pedido de parcelamento judicial da dívida.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A perícia contábil é desnecessária na fase de conhecimento quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente. 2.

A Teoria da Imprevisão não se aplica à mera dificuldade financeira ou redução de renda, por ausência de imprevisibilidade e de desequilíbrio objetivo. 3.A ausência de requerimento de repactuação nos moldes da Lei nº 14.181/2021 impede o reconhecimento judicial do superendividamento como excludente de responsabilidade contratual. 4. Prevalece o princípio
do
pacta sunt servanda
nas relações contratuais regulares.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1011196-09.2024.8.11.0007– Alta Floresta.

Apelante
:
Mauri Aparecido de Queiroz.

Apelado
:
Postalis – Instituto de Previdência Complementar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mauri Aparecido de Queiroz
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
Postalis – Instituto de Previdência Complementar,
que julgou improcedente os Embargos Monitórios, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar como devido o valor inicial de R$ 7.540,86 (sete mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos), a ser atualizado com juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de seu vencimento
além de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso alegando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve indeferimento de pedido de exibição de documentos essenciais e de produção de prova pericial, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende a aplicação da Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva, invocando acontecimentos extraordinários e imprevisíveis – tais como o falecimento de filha, cirurgia bariátrica, pandemia da COVID-19 e acidente vascular cerebral – que teriam reduzido drasticamente sua capacidade financeira.

Aduz, ainda, a abusividade dos encargos contratuais aplicados, como juros remuneratórios acima da média, capitalização indevida e cobrança cumulativa de encargos moratórios.

Alega também violação ao ônus da prova, porquanto a Apelada não teria demonstrado com clareza a evolução do débito, e aponta omissão da sentença quanto ao pedido de parcelamento da dívida em condições compatíveis com sua situação financeira.

Ao final, requer o provimento da apelação para: (i) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem; (ii) subsidiariamente, reformar a decisão para declarar a improcedência da monitória ou, ao menos, reduzir substancialmente o quantum; (iii) aplicar a Teoria da Imprevisão e revisar as condições contratuais; (iv) autorizar o parcelamento da dívida em termos razoáveis; e (v) manter os benefícios da justiça gratuita. Pede, ainda, a condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários em caso de provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 314535370), ocasião em que refuta os argumentos do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Postalis – Instituto de Previdência Complementar ajuizou ação monitória em face de Mauri Aparecido de Queiroz, com fundamento em contrato de empréstimo consignado firmado em 17/04/2017, objetivando a constituição de título executivo judicial referente ao valor de R$ 7.540,86 (sete mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos), decorrente do inadimplemento das parcelas do ajuste.

Regularmente citado, o requerido apresentou embargos monitórios, alegando, em síntese, a ocorrência de encargos abusivos, a insuficiência de prova documental quanto à evolução da dívida e a necessidade de produção de prova pericial contábil para aferição do quantum devido.

O juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, entendendo que a matéria comportava julgamento antecipado por estar suficientemente instruída com contrato e planilha de débito, rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

Irresignado, o apelante interpôs recurso, alegando cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial e documental para demonstrar a regularidade da evolução da dívida.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil e do pedido de exibição de documentos formulados pelo apelante, bem como, no mérito, à possibilidade de aplicação da Teoria da Imprevisão (artigos 317 e 478 do Código Civil), a pretexto de redução de renda e dificuldades financeiras supervenientes.

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, como passo a demonstrar.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de exibição de documentos formulado nos embargos à ação monitória e indeferimento da prova pericial contábil, não há como acolhê-la.

O apelante sustenta que o juízo de origem julgou a causa de forma prematura, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil e sem compelir o apelado à exibição de comprovantes de pagamento e extratos de evolução da dívida, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Com efeito, o cerceamento de defesa, segundo orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, somente se caracteriza quando o magistrado indefere prova
pertinente e indispensável ao deslinde da controvérsia fática
.
Não é o que ocorre no caso concreto.

A ação monitória em exame funda-se em contrato de empréstimo devidamente formalizado, acompanhado de planilha detalhada do saldo devedor, com valores atualizados e critérios de cálculo. O réu, ora apelante,
não nega a existência do contrato nem a inadimplência das parcelas
,
limitando-se a alegar fatos pessoais (redução de renda, enfermidade e pandemia) para justificar o inadimplemento.

Assim, a controvérsia posta nos autos
é eminentemente jurídica
,
voltada à análise da eventual incidência da
Teoria da Imprevisão
e da
onerosidade excessiva
, e não técnica ou contábil. Logo, não se vislumbra necessidade de perícia.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, quando a controvérsia não envolve a apuração de valores ou de encargos, mas apenas a validade jurídica do contrato, a prova documental é suficiente ao julgamento do mérito.

Desta feita, a perícia contábil é dispensável na fase de conhecimento quando a controvérsia não envolve divergência aritmética ou cálculo técnico, mas apenas insurgência quanto à validade ou exigibilidade da obrigação.

Demais disso, a simples alegação genérica de ausência de documentos, desacompanhada da comprovação de prévia recusa injustificada da parte adversa, não é suficiente para autorizar a medida excepcional de exibição judicial.

Ainda que se afaste a necessidade de prévio requerimento administrativo formal em sede de embargos monitórios, o que se impõe, à luz da boa-fé processual, é a demonstração de que houve negativa ou resistência injustificada ao fornecimento das informações – o que, no presente caso, não restou minimamente delineado.

Ademais, verifica-se que o requerido limitou-se a afirmar genericamente a existência de encargos supostamente ilegais, sem apresentar qualquer memória de cálculo, planilha detalhada ou critério técnico que evidenciasse a divergência do valor apresentado pelo Postalis.

Com efeito, a legislação processual (art. 702, §2º, CPC) impõe ao devedor, na via monitória, o ônus de declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Nesse sentido é o entendimento uníssono dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA/EMBARGANTE. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. PRETENSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL . REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA EM RAZÃO DOS ENCARGOS ABUSIVOS. ÔNUS DO DEVEDOR EM APRESENTAR NOS EMBARGOS MONITÓRIOS OS CÁLCULOS COM O VALOR QUE ENTENDE COMO CORRETO
, NOS TERMOS DO § 2º, ARTIGO. 702, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . REQUISITO DESCUMPRIDO. SENTENÇA ESCORREITA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO COM BASE NO ART . 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJSC, RAC n. 0300698-33 .2018.8.24.0009, 6ª Câm. de Direito Comercial, Rel. Des. Vitoraldo Bridi, j. 15-02-2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA . I. Tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta a indicação de cobrança de juros ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte autora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa deste, muito menos, indicado o valor correto do débito. II. As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes, de plano, nos termos do art . 702, do CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO”
. (TJGO, RAC 01753696020178090042, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 05.12.2018)

Portanto, não se vislumbra qualquer vício de procedimento, devendo ser afastada a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

No
mérito
, no que concerne a aplicação da teoria da imprevisão, o apelante sustenta que devido a acontecimentos extraordinários e imprevisíveis – tais como o falecimento de filha, cirurgia bariátrica, pandemia da COVID-19 e acidente vascular cerebral – que teriam reduzido drasticamente sua capacidade financeira, tornando excessivamente oneroso o cumprimento do contrato e autorizando a revisão do pacto com fundamento nos artigos 317 e 478 do Código Civil.

Todavia, o pleito revisional não merece acolhido.

Ressalte-se que, sobre a Teoria da Imprevisão, o Código Civil previu em seu artigo 478 que:

Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. “

Verifica-se, portanto, que a aplicação da teoria da imprevisão exige, não somente, a verificação de fato extraordinário que tenha desencadeado o desequilíbrio contratual, mas também que seja evidenciada, necessariamente, uma situação de desvantagem excessiva de uma das partes, com vantagem extrema para a parte contrária.

A alegação genérica de dificuldades financeiras ou econômicas decorrentes da pandemia Covid-19, por si só, não caracteriza excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

A quebra da base objetiva do contrato se verifica pela ocorrência de um fato superveniente que seja capaz de alterar significativamente, ou de forma estrutural, equilíbrio econômico e financeiro da relação contratual. A alegada dificuldade financeira da apelante por problemas de saúde, todavia, corresponde a fato alheio à base objetiva do negócio, não a alterando.

Problemas de saúde e dificuldades financeiras não são imprevisíveis ou extraordinários, e não tem o condão de isentar a apelante do pagamento das parcelas assumidas quando da celebração do contrato de financiamento. Para a aplicação da aludida teoria da imprevisão, é necessário que o fato seja imprevisível e extraordinário, e que desse fato, além do desequilíbrio econômico-financeiro, decorra situação de vantagem extrema para uma das partes, o que, repita-se, não se verifica no caso em tela.

Assim, nenhum dos requisitos, de aplicação da teoria da imprevisão, restou caracterizado na relação contratual dos autos.

Assevera-se que a intervenção judicial para reequilibrar a relação jurídica, nos termos da teoria da imprevisão, tem sido autorizada pelo Judiciário apenas em situações absolutamente excepcionais.

Além disso, o apelante sequer se socorreu do rito específico da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Em casos análogos, esta Corte já assentou o seguinte entendimento:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL FIXO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. ART. 702, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve (i) a alegação de ilegitimidade ativa do Banco do Brasil S/A em razão da distinção entre o CNPJ da matriz e o da agência contratante;
(ii) a aplicação da teoria da imprevisão, diante de alegados fatos supervenientes como a pandemia de Covid-19, dissolução e união estável e questões de saúde do embargado; e
(iii) a revisão dos encargos contratuais por suposto excesso de cobrança, mas sem apresentação do valor excedente ou de memória de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)
A teoria da imprevisão não se aplica quando ausentes os requisitos legais, como fato extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva e vantagem extrema à outra parte. Dificuldades financeiras e problemas pessoais não configuram tais requisitos. Há procedimento adequado, mediante expresso requerimento do consumidor, para situações de superendividamento, o que não foi postulado no caso em exame.
5. A ausência de planilha de cálculo ou indicação do valor que o devedor entende como devido inviabiliza o reconhecimento de excesso de cobrança nos embargos monitórios, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A legitimidade ativa da pessoa jurídica não se fragmenta entre matriz e filial, sendo desnecessária delegação específica de poderes entre elas para o ajuizamento da ação.”
“A teoria da imprevisão exige a comprovação de fato extraordinário e imprevisível que cause onerosidade excessiva e vantagem extrema à parte contrária, o que não se verifica diante de alegações genéricas ou desacompanhadas de prova.
” “A impugnação por excesso de cobrança em embargos monitórios exige a apresentação de planilha discriminada e indicação do valor que o devedor entende devido, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.”
(RAC n. 1001064-52.2021.8.11.0085, Rel. Des.

Sebastiao de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Privado. J.

26.08.25 - negritei)

Do mesmo modo, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

O Postalis instruiu a inicial com contrato assinado e demonstrativo de débito, documentos suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento. Diante disso, caberia ao embargante, apresentar elementos concretos de sua impugnação, o que não ocorreu.

A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de planilha ou cálculo, não é suficiente para afastar a presunção de correção dos documentos apresentados pela parte credora.

No que se refere à alegação de excesso de cobrança, igualmente não prospera. Ainda que o apelante tenha defendido a aplicação de encargos supostamente ilegais, deixou de apontar quais índices seriam indevidos e tampouco apresentou memória discriminada do valor que entendia correto. Assim, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, a tese não merece conhecimento.

Dessa forma, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a sentença recorrida.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários

na fase recrusal para 12% (doze por cento)

nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025